Tribunal: TJDFT
Processo: 0707500-31.2024.8.07.0013
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVOGAÇÃO DE ADOÇÃO. DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. FALTA DE MANIFESTAÇÃO DO MENOR. IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. ART. 72, DO CPC. NECESSIDADE DE NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL. NULIDADE. SENTENÇA CASSADA. RECURSO JULGADO PREJUDICADO.

1. O art. 72, inciso I, do CPC, estabelece que “o juiz nomeará curador especial ao incapaz, se não tiver representante legal ou se os interesses deste colidirem com os daquele, enquanto durar a incapacidade”. O legislador visou a tutelar os direitos do incapaz naquelas situações em que o representante legal tem sua atuação pautada por interesses contrários aos do representado, o que pode implicar desequilíbrio de forças no processo em detrimento do menor.
2. O conflito de interesse deve ser entendido não somente por eventual divergência de manifestação ou de objetivos entre representante e representado, mas também à luz dos direitos e deveres assegurados pela ordem jurídica. No caso de menor, há uma gama de direitos e normas protetivas (art. 7o, XXXIII, art. 227, todos da DF; e artigos 3o, 4o, 5o, 6o, 13, 15 a 18-B, etc., da Lei no 8.069/90), na sua maioria indisponíveis, de observância não somente pelos detentores do poder familiar, como deverão ser igualmente fiscalizados pelo Estado e sociedade como um todo.
3. A observância do devido processo legal em situações como as que o menor não foi sequer ouvido em Juízo, pressupõe que o Curador Especial seja nomeado como contraponto argumentativo. Caso contrário, os interesses do menor são sub representados no processo, violando a proteção integral à criança e ao adolescente.
4. NULIDADE DECLARADA DE OFÍCIO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO JULGADO PREJUDICADO.